Tribunal: TJES
Processo: 0004772-33.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004772-33.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID MOREIRA BORGES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004772-33.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID MOREIRA BORGES, LETICIA DA SILVA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM POLICIAL E NO INGRESSO DOMICILIAR. REJEITADA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODAS AS IMPUTAÇÕES. 3. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM CRIMINOSA APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO REGULAR. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. 5. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. ABSOLVIÇÃO. 6. PENA-BASE. TRÁFICO. MOTIVOS. LUCRO QUE É INERENTE AO TIPO. INIDONEIDADE. 7. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. VALIDADE. 8. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA REPETITIVO Nº 1139. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTITIVA DE DIREITOS. 9. PENA-BASE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE. ARMA NO AMBIENTE EM QUE SE ENCONTRAVA UMA MENOR DE IDADE. CONSUMO DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REPROVABILIDADE EXACERBADA. 10. MOTIVOS. DEFESA PESSOAL. MOTIVAÇÃO QUE NÃO ADICIONA DESVALOR À CONDUTA. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. 11. CIRCUNSTÂNCIAS. APREENSÃO DE MUNIÇÃO JUNTO À ARMA.
EXASPERA
ÇÃO INJUSTIFICADA
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar, o primeiro apelante, pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), e a segunda, pelos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do CP). A defesa alega nulidades na abordagem policial e no ingresso domiciliar, pleiteia a absolvição por ausência de provas em relação a todos os crimes e em relação à receptação por falta de dolo. Subsidiariamente, postula a redução das penas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade e a aplicação do entendimento firmado no Tema 506 do STF.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Reconhecer a nulidade das provas por ausência de justa causa na abordagem e ingresso domiciliar; (II) Verificar a suficiência das provas para condenação pelos crimes imputados;(III) Aferir a presença de dolo no crime de receptação e possibilidade de desclassificação para a forma culposa do crime; (IV) Viabilidade de aplicação da tese do Tema 506 do STF para a absolvição no crime de posse de drogas para uso pessoal; (V) Revisar as penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, pois baseada em denúncia anônima corroborada pela conduta suspeita da ré, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

O ingresso dos agentes na residência do apelante foi válido, pois houve autorização expressa do réu e indícios concretos de crime permanente, conforme jurisprudência do STF (RE 603616) e do STJ.

Os depoimentos dos policiais militares, corroborados pelos laudos periciais e demais provas, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados, sendo válidos como meio de prova.

O dolo na receptação resta caracterizado pela posse de bens de origem ilícita sem comprovação da aquisição regular, em contexto de tráfico, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP.

A absolvição do apelante quanto ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é devida, diante da tese firmada no Tema 506 do STF, que descrimina a posse de maconha para uso pessoal.

A valoração negativa dos “motivos” do crime de tráfico é indevida, considerando que o objetivo de auferir lucro constitui elemento inerente ao tipo penal.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, na forma do artigo 42 da Lei nº11.343/2006.

O reconhecimento do tráfico privilegiado não pode ser obstado pela
existência de inquéritos policiais e ações penais em curso,
c
onforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1139.

A valoração negativa dos
motivos
da posse ilegal de arma — fundada no argumento de que o réu possuía o armamento para defesa pessoal — não é válida, pois tal justificativa não representa reprovabilidade superior à já punida pelo tipo penal.

As
circunstâncias
do crime de posse ilegal de arma — notadamente o fato de a arma estar municiada — também não autorizam exasperação da pena, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia anônima aliada à conduta suspeita do investigado justifica abordagem e busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

O ingresso domiciliar é válido diante de fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência, bem como, pela autorização do morador.

O depoimento de agentes públicos constitui prova idônea para fundamentar a condenação quando congruente com os demais elementos probatórios.

A posse de bem de origem ilícita autoriza a condenação por receptação dolosa, salvo prova da boa-fé, cuja demonstração incumbe à defesa.

A posse de maconha para uso pessoal não configura infração penal, nos termos do Tema 506 do STF.

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tema Repetitivo 1139 do STJ).

A alegação de posse de arma para defesa pessoal não autoriza a majoração da pena-base, considerando que o intuito de autodefesa, embora não reflita uma conduta conforme o direito, não adiciona desvalor extra à conduta que justifique um aumento da pena-base.

O fato de a arma estar municiada é inerente ao tipo penal e não autoriza exasperação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, 59, 69, 180, caput e §3º; CPP, arts. 156, 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 10.05.2016; STF, RE 635659/SP (Tema 506), Pleno; STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC 710.048/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004772-33.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEIVID MOREIRA BORGES, LETICIA DA SILVA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVID MOREIRA BORGES e LETÍCIA DA SILVA FONSECA, em face d
e
sentença
d
a 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. DEIVID MOREIRA BORGES
foi condenado
à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
2 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto,
além de
8 (oito) meses de P
restação de
S
erviços à
C
omunidade
e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados artigo 180, “caput”, do Código Penal,
no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/
20
03
e no
artigo
28
da Lei n.º 11.343/
20
06, na forma do artigo 69 do
Código Penal
. LETÍCIA DA SILVA FONSECA foi condenada à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no

artigo
33
da Lei nº 11.343/
20
06 e artigo 180, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo
C
ódex.

Narra a inicial que, após denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, e em atuação conjunta com a seção de inteligência da corporação, policiais militares se dirigiram à “Rua do Lixo 2”, onde teriam avistado a apelante Letícia tentando ocultar e dispensar uma carga de drogas, ao jogar 20 pedras de crack sobre a marquise. Abordada, ela teria indicado a existência de mais substâncias ilícitas em sua residência, onde teriam sido localizadas outras 34 pedras de crack, 36 buchas de maconha, 27 pinos de cocaína, 3 papelotes de cocaína, além de R$234,55 e um aparelho celular com registro de roubo.

Na sequência, com autorização do apelante Deivid, os policiais acessaram a marquise do imóvel deste, onde teriam recuperado a carga previamente descartada por Letícia, vindo a encontrar, ainda, no local, um revólver. Também consta que com Deivid teria sido encontrado um telefone celular que supostamente roubado horas antes. Relata a denúncia, outrossim, que Letícia também teria sido flagrada na posse de um aparelho celular produto de furto.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença recorrida.

No recurso, a Defesa pugna, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo, alegando a irregularidade na abordagem inicial e no ingresso na residência. No mérito, busca a reforma da Sentença para alcançar a absolvição dos Apelantes em relação a todos os crimes pelos quais foram condenados, por insuficiência probatória. Noutro flanco, postula a absolvição dos apelantes em relação ao crime de receptação, alegando não ter agido com dolo. Ademais, pugna pela aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 635659-SP, a fim de alcançar a absolvição do apelante Deivid no tocante àquela imputação.

Em caráter subsidiário, requer a desclassificação da receptação para a forma culposa do delito, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal. Em prol de Letícia, pede o redimensionamento da pena base prevista para o crime de tráfico de drogas e o reconhecimento da causa de diminuição a que alude o artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006. Para Deivid, pugna pela revisão da pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento dos recursos, pela rejeição da nulidade e, no mérito, pelo improvimento, mantendo-se inalterada a sentença impugnada.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa dos apelantes, em sede preliminar, requer a nulidade de todo o processo, sob a alegação de ilicitude das provas produzidas.

Inicialmente, alinha a defesa que a abordagem foi abusiva, considerando que não havia fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal, devendo, portanto, ser anulada a apreensão e, com isso, absolvida o apelante Letícia.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares atuaram após denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas, em atuação conjunta com a seção de inteligência da corporação. A acusada Letícia, ao avistar a guarnição, tentou ocultar e dispensar uma carga de drogas, jogando-a sobre uma marquise próxima. Essa conduta, aliada à informação prévia, configura a fundada suspeita necessária à abordagem e revista pessoal.

Assim, havendo fundadas razões a legitimar a pronta atuação policial, ausente a ilegalidade ventilada, mostrando-se impossível o acolhimento da alegação defensiva.

Na sequência, alega a defesa outra nulidade absoluta, esta derivada de suposta ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu Deivid, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária”, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (STJ, AgRg no RHC 146.130/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1DJe 31/08/2021).

Na hipótese, observa-se que a guarnição, com o auxílio da cadela Maggi, do canil da Polícia, farejou a existência de entorpecentes no interior do imóvel, alertando a equipe. Em razão disso, chamaram pelo acusado, o qual os atendeu e desceu, sendo realizada a diligência com a autorização de Deivid.

Alinha o Policial Renan Ramos Cunha que, inicialmente, as denúncias apontavam somente Letícia, mas ao fazerem as abordagens no beco, sentiram um cheiro forte de entorpecentes vindo da residência, o que deixou a cadela farejadora agitada.

Em semelhante sentido, o Policial Yan Barbosa Venturim também cita o momento em que viu Letícia arremessando a sacola com as drogas, as quais caíram na marquise de uma casa abandonada, ao lado da casa do apelante Deivid. No entanto, ao ser acionada a cadela farejadora, o animal demonstrou interesse pela casa do réu. Diz, ainda, que sentia um forte cheiro de maconha vindo do local. Esse conjunto de informações motivou e conferiu legitimidade à incursão.

A partir desses elementos, parece claro que os agentes de segurança dispunham de fundadas razões a legitimar, não só a abordagem e a busca pessoal, como também, o ingresso na residência, ante a relevante suspeita de que, no interior da morada do réu, estaria a materialidade de crime permanente.

Assim, impossível falar em nulidade da apreensão.

Passo a analisar os pedidos de absolvição, a começar pelo alegação de falta de provas para certificar a condenação dos réus.

A despeito das alegações defensiva, observo que o acervo fático-probatório produzido permitem a concluir pela satisfatória demonstração da prática dos delitos pelos quais foram condenados.

A materialidade dos crimes deflui do Auto de Apreensão de fls. 22/23, do Laudo Químico de fls. 189/190 e do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo de fls. 204/209.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente esclarecida, recaindo sobre ambos os réus.

Em depoimento prestado em juízo, o Policial Militar Rennan Ramos Cunha relata que a operação foi deflagrada com base em informações do serviço de inteligência (P2) e contou com o apoio do canil. Lembra que havia denúncia de que a acusada Letícia estava traficando drogas na rua Sinval Moraes, conhecida como "Rua do Lixo", dizendo que a guarnição visualizou a situação e, em uma segunda passagem com a equipe completa, percebeu que Letícia dispensou uma quantidade de material, o qual lançou sobre uma marquise. Acresce que a cadela de faro ficou agitada no beco, sentindo um cheiro forte que vinha da casa de Deivid, o qual desceu por conta própria. Pontua, por fim, que que encontraram uma arma na casa de Deivid, que teria confessado o tráfico e que a arma era para defesa, bem como, que Letícia confessou que as drogas eram dela.

Na mesma linha, o depoimento do Soldado Yan Barbosa Venturim. Ele diz que sua guarnição e outras receberam informações do setor de inteligência sobre uma mulher traficando no beco, podendo observar o momento em que a apelante Letícia foi visualizada no beco saindo de uma casa e atirando um pacote de drogas da marquise. Após a abordagem, Letícia confirmou que estava traficando e que o que tinha atirado seria droga que estava vendendo. Ela também mostrou onde havia mais drogas, dentro de uma residência. Assevera que com o apoio do K9 encontraram mais entorpecente e um revólver na casa de Deivid. Acrescenta que o celular foi encontrado na casa da acusada Letícia. Na casa de Deivid, as drogas foram achadas por causa do cheiro, e o revólver foi encontrado dentro da casa. Deivid desceu e abriu e autorizou a entrar na casa de cima. O celular roubado foi reconhecido pela vítima.

N
este ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

É certo que, em momento algum, o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

Seguindo, a defesa pugna pelo afastamento da condenação pelo crime de receptação, considerando o desconhecimento da origem criminosa dos telefones apreendidos ou, em nível subsidiário, a desclassificação da conduta a eles imputada para a modalidade culposa do crime.

Na espécie, contudo, a mim me parece provado o dolo nas condutas dos recorrentes.

Basta ver que ambos foram flagrados na posse de aparelhos de telefonia celular de origem criminosa, adquiridos de pessoas físicas e não de lojas convencionais, por valor bastante baixo, não sendo exigida a entrega de notas fiscais ou qualquer outro meio de formalização. Ademais, restou evidenciado que o local da apreensão é de intenso tráfico de entorpecentes, sendo muito comum que usuários troquem por drogas itens por eles subtraídos.

Anoto, neste ponto, que conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, sendo o bem apreendido em poder do agente, cabe à defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar a origem lícita da coisa ou de ter o apelante agido culposamente.

Nessa linha, confira-se, perante o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
o
AgRg no AREsp 1874263/TO, 6ª Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes, Convocado TRF1, DJe 22/10/2021. Também este o entendimento que prevalece neste Colegiado: Apelação 014150126259, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva – Rel. Sub. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 01/04/2022; Apelação 030190123171, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa – Rel. Sub. Marcos Antonio Barbosa de Souza, 21/03/2022.

Desta forma, com a incontroversa apreensão do objeto receptado em poder dos apelantes, não sendo por eles provada a legitimidade da posse, ou ainda, de estarem agindo nos moldes previstos no artigo 180, §3º, do Código Penal, deve ser preservada a condenação.

Dando continuidade à análise do recurso, constato que a defesa pleiteia a aplicação do entendimento fixado no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal. Com razão.

A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659/SP, firmou tese no sentido de que “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
.”

Em conformidade com o entendimento acima, a posse de maconha para consumo pessoal deixa de ter repercussão de natureza penal, razão pela qual deve o réu ser absolvido da imputação.

Passo a rever os processos dosimétricos, começando pelas penas impostas à apelante Letícia:

A pena-base do crime de tráfico restou estabelecida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mediante a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos e em razão da variedade e quantidade das substâncias arrecadadas na prisão.

Em relação aos motivos, a sentença menciona, simplesmente, que “
são prejudiciais, em razão do alegado pela ré em seu interrogatório
”. Revendo o interrogatório, observo que a apelante Letícia diz que, na ocasião, guardava os entorpecentes para terceira pessoa, que identificou como sendo Fernando,
que a “ajudava” com a quantia de R$50,00 (cinquenta reais).

O ato de guardar a droga é um dos núcleos do tipo penal do delito de tráfico, ao passo que o recebimento, ou seja, o auferimento de renda, é circunstância esperada da infração em comento (STJ, HC n. 917.368/ES, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN de 13/2/2025), razão pela qual, deve ser afastada a negativação.

Sobre a quantidade e variedade das drogas apreendidas, destaco que, a teor do que prescreve o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, foram apreendidas 03 (três) unidades de
escama de c
ocaína, 27 (vinte e sete)
papelotes de cocaína,
54 (cinquenta e quatro) pedras
de crack,
e 36 (trinta e seis) porções de
maconha. Assim, além

d
a quantidade
expressiva de entorpecentes
, vale notar que
foram
apreendidas
drogas
de grande potencial viciante e de altíssimo teor lesivo à saúde humana,
no caso do crack e da cocaína
, o que justifica a exasperação da pena.

A
ssim, cabível ajuste na pena-base, a qual fixo em 6 (seis) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), para 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, foi negad
a

a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
porque havia contra a apelante outra ação penal em curso,
também por tráfico ilícito de entorpecentes.

Ocorre, contudo, que
com o julgamento do Tema Repetitivo nº 1139, pelo Superior Tribunal de Justiça, tornou-se sólido o entendimento no sentido de que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não podem obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
(
STJ, REsp n. 1.977.027/PR, 3ª Seção, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022).

Desta forma, viável acolher o pleito de aplicação da causa especial de aumento de pena,
o qual aplico no patamar de 2/3 (dois terços), já que a quantidade e natureza dos entorpecentes, critérios utilizados para a modulação da fração de redução, já foram empregados na fixação da pena-base.

Com isso, fica a pena estabelecida, em caráter definitivo, em
1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

A apelante também foi condenada pela prática do crime de receptação, pela qual recebeu pena mínima, de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, contra cuja dosimetria não se insurge. Somadas as penas, chego à reprimenda total de 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial é o ABERTO.

Presentes os pressupostos legais do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Passo a examinar as penas aplicadas ao apelante Deivid.

No que toca ao crime de posse ilegal de arma de fogo, constato que a pena-base restou fixada em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, à vista da ponderação dos vetores relacionados à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos e às circunstâncias.

Sobre a culpabilidade, anota a sentença que o réu tinha “
grau elevado de reprovação, uma vez que tinha um armamento na casa em que estava com uma menor de idade (K L C) e fazia uso da droga ilícita conhecida por “maconha” em sua presença, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada
”.

Sabe-se que a valoração negativa da atual circunstância judicial deve se basear em elementos concretos, provados nos autos, que excedam a conformação típica básica e que evidenciem a maior reprovabilidade do comportamento em análise
(STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)
.

Na hipótese, são apresentados fundamentos provados na instrução, que não compõem a estrutura típica e que demonstram ter a conduta um grau de reprovabilidade social mais elevado, sobretudo porque a arma se encontrava em ambiente onde havia uma menor, que consumia entorpecentes com o réu. Assim, mantenho a valoração.

Os antecedentes foram validamente negativados, considerando haver em desfavor do recorrente três condenações pretéritas.

A vetorial relativa aos motivos, por outro lado, não conta com fundamentação idônea. A sentença cita o fato de o réu ter dito que mantinha consigo a arma para defesa pessoal, o que constituiria motivo reprovável. Sucede, no entanto, que
o intuito de autodefesa não denota uma maior censurabilidade da conduta
.

Embora não reflita uma conduta conforme o direito, a aquisição da arma para defesa pessoal não adiciona um desvalor extra à conduta que justifique um aumento da pena-base. A ilicitude já está no fato de possuir a arma sem autorização, e a razão pela qual o agente a possui, especificamente para a autodefesa, não confere ao crime um juízo de reprovação superior ao que a lei já pune. Afasto a negativação.

N
o que concerne às circunstâncias do fato, registra a sentença que “
são graves, uma vez que além da arma de fogo, foram apreendidas, ainda, 08 (oito) munições calibre .38
.”

No ponto
,
consigno que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o fato de o armamento estar municiado não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por se tratar de circunstância inerente ao tipo.
Nessa linha
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE. ARMA MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA O EXASPERAMENTO DA REPRIMENDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "no delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).
(...)
3. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no HC n. 710.048/BA,
6ª Turma,
rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 8/4/2022)

Logo, o fato de a arma de fogo ter sido apreendida com
8
(
oito
) munições não é suficiente,
per si
, para exasperação da
sanção
.

Assim, a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser reajustada, proporcionalmente, para 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na etapa média da dosimetria, a circunstância atenuante da confissão espontânea foi compensada com a circunstância agravante da reincidência. À míngua de quaisquer outros fatores a repercutir sobre a pena, torno definitiva e pena de
1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

A
reprimenda imposta em razão da condenação pelo crime de receptação foi estipulada em 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO e 11 (DEZ) DIAS-MULTA.

Somadas as sanções aplicadas, chega-se à pena total de 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO,
1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
e 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Em vista da reincidência atestada no feito, correto o regime inicial SEMIABERTO, sendo inviável
a substituição ou suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

Em relação ao apelante DEIVID MOREIRA BORGES:

Absolvê-lo da prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635659-SP);

Reajustar a pena-base do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa;

Reduzir a pena-base do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o ABERTO.

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Em relação à apelante LETÍCIA DA SILVA FONSECA:

Reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão do afastamento da valoração negativa dos motivos.

Aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva para o crime de tráfico em 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Manter a condenação e a pena mínima de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, imposta para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Redimensionar a pena total para 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) DIAS-MULTA, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o ABERTO.

Substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.